Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-12.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção de documentação - Inércia da autora.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001510-12.2023.8.26.0071; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Sergio Gomes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Irresignação da autora que não convence - Ausência de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil - Inércia da autora em cumprir a determinação do MM. Juízo a quo no tocante à inconsistência detectada na

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Irresignação da autora que não convence - Ausência de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil - Inércia da autora em cumprir a determinação do MM. Juízo a quo no tocante à inconsistência detectada na inicial em relação ao pedido - Gratuidade processual indeferida - Diante das alegações da autora e documentos colacionados aos autos, a pobreza por ela declarada não encontrou amparo nos elementos existentes nos autos, razão pela qual foi determinada a complementação de documentação - Inércia da autora.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.